Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. Recurso conhecido e desprovido.